Tribunal: TJSP
Processo: 1010020-47.2021.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
APELAÇÃO - REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Inscrição indevida do nome do autor no rol de inadimplentes. Reparação, fixada em R$ 1.000,00, majorada para R$ 5.000,00. Razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada nesse ponto. Correção monetária. Termo inicial. Data do arbitramento. Súmula no 326 do STJ. Juros de mora. Termo inicial. Data da citação. Responsabilidade contratual. Art. 405 do

Ementa:
APELAÇÃO - REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Inscrição indevida do nome do autor no rol de inadimplentes. Reparação, fixada em R$ 1.000,00, majorada para R$ 5.000,00. Razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada nesse ponto. Correção monetária. Termo inicial. Data do arbitramento. Súmula no 326 do STJ. Juros de mora. Termo inicial. Data da citação. Responsabilidade contratual. Art. 405 do Código Civil. Sentença mantida nesse ponto. Honorários advocatícios também majorados para 15% do valor atualizado da condenação. Art. 85, §§ 2o e 11, do NCPC. Razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada nesse ponto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.